Tribunal: TJDFT
Processo: 0720649-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.